Tribunal: TJPA
Processo: 0007783-31.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71 DO CPB â ESTUPRO DE VULNERÃVEL PRATICADO PELO PADRASTO CONTRA DUAS VÃTIMAS â 1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROVIMENTO â 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso das vÃtimas. Laudo SexolÃ3gico atestando a prÃ¡tica do ilÃcito â Especial relevÃ¢ncia do depoimento da vÃtima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes do STJ. 2) APELO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PARCIAL PROVIMENTO. EXASPERAÃÃO DA PENA BASE ANTE A AVALIAÃÃO NEGATIVA DAS CIRCUNTÃNCIAS E DAS CONSEQUÃNCIAS DO CRIME. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL CONTRA AMBAS AS VÃTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DO REGRAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÃNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ. FRAÃÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÃÃO MÃXIMA DE 2/3 (DOIS TERÃOS). INDETERMINAÃÃO DO NÃMERO EXATO DE OCORRÃNCIAS. FRAÃÃO MÃXIMA. POSSIBILIDADE. 3) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DO RÃU E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MINISTÃRIO PÃBLICO para exasperar a pena base do rÃ©u ante a reavaliaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CPB e aplicar na terceira fase de dosimetria a fraÃ§Ã£o de aumento de 2/3 (dois terÃ§os) pela continuidade delitiva, restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em 31 (trinta e um) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0007783-31.2018.814.0201.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.
APELANTE/APELADO: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor Mario Sampaio Netto Chermont).
APELADO/ APELANTE: Francisco Cerdeira Borcem (Defensoria Pública)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA:

Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71 DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO CONTRA DUAS VÍTIMAS -
1)
PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso das vítimas. Laudo Sexológico atestando a prática do ilícito - Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes do STJ.
2)
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ANTE A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL CONTRA AMBAS AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE OCORRÊNCIAS. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
3)
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para exasperar a pena base do réu ante a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB e aplicar na terceira fase de dosimetria a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo do réu e dar parcial provimento a insurgência do Ministério Público, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 24 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo réu Francisco Cerdeira Borcem, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (
fls. 78/85
), que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II do CPB, em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71, cominando-lhe a pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (
fls
.
94/103
), pugna o recorrente em suma por sua absolvição em razão da suposta insuficiência de prova da autoria e materialidade, militando em seu favor o princípio
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões (
fls. 126/129
) o
Parquet
requereu o conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo réu.

Ao seu turno, o Órgão Ministerial recorreu (
fls. 121/125-v
) da sentença proferida, pleiteando pelo redimensionamento da pena aplicada, exasperando-se a pena base pela valoração negativa da personalidade e das circunstancias do delito, bem como, pela somatória das penas em continuidade delitiva em razão do concurso material dos crimes praticados contra as duas vítimas.

Em contrarrazões (
fls. 162/164
), o réu/apelado requereu o conhecimento e improvimento da apelação interposta pelo Ministério Público.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 178/186-v
) pelo conhecimento das apelações interpostas e, no mérito, pelo improvimento do recurso proposto pelo réu, e parcial provimento do apelo do Ministério Público, a fim de que seja exasperada a pena na primeira fase da dosimetria, bem como, modificada a fração de aumento pela continuidade delitiva para 2/3 (dois terços).

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória (
fls. 02/03
) que o denunciado FRANCISCO CERDEIRA BORCEM praticou atos libidinosos com A. K. B. S., à época dos fatos com 11 (onze) anos de idade, a qual revelou que vinha sofrendo abusos por parte do seu padrasto, ora acusado, desde que passou a morar na casa de sua mãe e na companhia dele, ou seja, desde julho de 2015.

Segundo relatos da vítima, em textuais: ¿(...)
O meu padrasto começou a mexer comigo, ele passava a mão na minha vagina, bumbum é nos meus seios, ele passou a colocar o pênis na minha vagina
(...).¿

Consta ainda, que o indiciado também abusou sexualmente da irmã de A. K. B. S., a menor K. B. S., a qual possuía 12 (doze) anos de idade e segundo o relato da mesma, não soube definir o tempo que sofreu abuso sexual, porém revela que as práticas sexuais ocorridas eram semelhantes às realizadas com a sua irmã, relatado que (textuais): ¿(...)
Ele coloca o pênis dele na minha vagina e no meu bumbum, uma vez ele colocou o pênis dele na minha boca
(...).¿

As vítimas foram acompanhadas de sua genitora a Sra. Odileia Borcem Cerdeira para comparecer a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA) - Propaz Integrado ao CPC Renato Chaves para verbalizar as violências sofridas.

Segue informando que, segundo as declarações da Sra. Odiléia, ela somente obteve conhecimento dos fatos no dia 30 de junho de 2018, pela sua filha A. K. B. S. e comunicou à sua genitora, Sra. Olgarina Piedade Borcem, sendo esta testemunha das alegações, visto que as suas netas lhe contaram sobre os abusos sofridos.

Ressalta a inicial, que as vítimas revelaram que o suposto agressor as coagia ao dizer que as mesmas não podiam contar nada do que havia acontecido para a genitora, pois ele deixaria de comprar comida e elas iriam sofrer, passar fome e não ter lugar para morar.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II do CPB, em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71, lhe aplicando a pena definitiva de
19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão em regime inicial fechado
.

No mérito, pugna o acusado/apelante pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes aptas a demonstrar a autoria e materialidade delitiva, razão pela qual, pleiteia por sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

De pronto, verifica-se que a insurgência do acusado
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva da prática do ilícito contra a vítima A.K. B. S. restou comprovada pelo Laudo Sexológico nº. 2018.01.000781-SEX (
fls. 15/16
do apenso I) o qual atestou a presença de sinais de violência sexual, decorrente da prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal consistente na perda parcial do pregueamento anal posterior.

De outra banda, a autoria e materialidade delitiva contra ambas as vítimas foi demonstrada pela escuta especializada realizada por assistente social vinculada a Fundação PROPAZ (
fls. 11/13
do apenso I), nos quais constam os depoimentos prestados pelas vítimas A. K. B. S. e K. B. S., a seguir transcritos:
¿(...)
Ana Kézia em sua entrevista verbaliza que: `Eu morava com o papai e quando eu vim morar com a mamãe, eu tinha 11 anos de idade, ai o meu padrasto começou a mexer comigo, ele passava a mão na minha vagina, bumbum, nos meus seios e quando eu completei 12 anos ele passou dizer que eu estava com o corpo bonito e que já dava para fazer, ai ele passou a colocar o pênis dele na minha vagina, ele fazia isso sempre quando a mamãe ia trabalhar ou a noite quando todo mundo estava dormindo, eu dormia no quarto com os meus irmãos, mas eles nunca viram, ele me dava dinheiro (várias vezes R$2,00 e uma vez ele me deu R$50,00) ele dizia que ia me dar presentes (notebook, celular) para eu não contar nada para a mamãe e se eu contasse, ele não ia mais colocar comida para dentro de casa, não ia me dar mais nada, ai eu resolvi contar para a mamãe, agora, porque ele ficava jogando na minha cara que ele tinha tirado a minha virgindade¿.
Ana Kézia nos informa que nunca namorou e nem praticou ato sexual com nenhum garoto.
Karen em sua entrevista verbaliza que: `Faz tempo que o pai Francisco (chama de pai para o padrasto e não soube definir o tempo que sofre abuso sexual) mexe nas minhas partes, ele coloca o pênis dele na minha vagina e no meu bumbum, ele empurra dói, sai um negócio branco do pênis dele, ai quando sai esse negócio branco ele vai se lavar, ele faz isso quando a mamãe viaja, para Belém, ela vai para reunião dos pastores e volta no outro dia, uma vez ele colocou o pênis dele na minha boca. Ele dizia para eu não contar para a mamãe, porque se não a gente ia sofrer, ia passar fome e não ia ter onde morar. (...)¿.

Corroborando com os elementos de prova acima descritos, têm-se os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na fase judicial.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 22.03.2019 (mídia de
fl. 55
), mediante o procedimento de depoimento especial a vítima A. K. B. S. relatou os abusos sofridos, descrevendo com riqueza de detalhes a ação delituosa do acusado, relatando que:
¿(...) o acusado começou a querer ter intimidade demais com a depoente; Que inicialmente achava que era só um gesto de carinho; Que em uma época que teve uma festa na igreja percebeu que o acusado começou a ficar próximo demais dela; Que ele começou a passar a mão em seu corpo; Que não sabia o que era aquilo que ele fazia; Que na época tinha nove anos; Que quando falava com seu pai biológico ele sempre dizia para que ela tivesse cuidado; Que ela dizia para ele que estava bem; Que nunca contava para seu pai o que estava acontecendo; Que uma vez quando ela foi buscar um objeto para sua mãe o seu padrasto lhe agarrou dentro do quarto e trancou a porta; Que ele tirou a sua roupa e fez com ela; Que logo após ela foi embora para a igreja; Que ficou com o ocorrido em seu pensamento, mas não falou para sua mãe; Que o acusado sempre lhe prometia coisas, que iria lhe dar um telefone, dinheiro; Que o acusado iria pedir para sua mãe para deixa-la namorar; Que achava estranho porque o acusado a tratava melhor que a seus irmãos e sempre lhe protegia; Que com o passar dos anos a situação foi piorando; Que nunca falava do ocorrido com sua mãe; Que ele continuou passando a mão no seu corpo; Que quando a depoente estava trocando de roupa o acusado entrava no quarto sem permissão; Que ele andava de cueca só para ela ver; Que sempre que sua mãe saia acontecia a mesma coisa; Que depois de um tempo a sua irmã (segunda vítima) viu a depoente sendo abusada; Que achava que ela não tinha visto, mas ela viu e logo depois ela voltou a dormir; Que sua mãe contou para o acusado que a depoente havia menstruado; Que o acusado lhe disse que ela estava virando mulher e que seria mais fácil; Que ela decidiu morar com sua mãe porque queria uma vida melhor, no entanto, tudo piorou; Que sempre pedia para Deus que a situação parasse; Que o acusado sempre fazia a mesma coisa, quando sua mãe não estava em casa; Que ele pedia para sua mãe deixar a depoente ver filme até tarde para que ele pudesse ficar sozinho com ela; Que ele nunca deixava seus irmãos ficarem com ela; Que em determinado momento não aguentou mais; Que quando olhava para a cara do acusado sentia nojo e raiva; Que sua mãe não entendia a razão; Que em dado momento o assunto começou a correr por Cotijuba toda, e todos ficaram sabendo que o acusado mexia com ela; Que as pessoas falavam que ele havia mexido com ela e havia lhe estuprado; Que se sentiu envergonhada e não queria mais ir para a escola porque a escola toda estava sabendo; Que os abusos aconteciam até os seus 14 anos; Que não tinha coragem para contar para sua mãe; Que o acusado lhe dava remédios; Que em dado momento contou para sua mãe; Que sua mãe questionou o acusado e ele disse que era mentira, que a depoente queria separar o casal; Que ela se aborreceu e disse para o acusado que ele não era homem para contar a verdade; Que ele dizia que a depoente estava mentindo; Que ela não seria capaz de inventar uma coisa dessa; Que de vez em quando sente vontade de se matar porque a situação é muito difícil para ela; Que não consegue superar isso; Que quando está na escola sente muito medo; Que sente vergonha de si mesma; Que fica se culpando pelo sofrimento da sua mãe, por que ela era muito feliz; Que tentou cortar o seu próprio braço; Que não consegue esquecer; Que ela não se sente segura com nada;(...) Que depois veio saber que o acusado também mexia com a sua irmã desde pequena; Que contou para sua irmã sobre o que estava acontecendo; Que sua irmã lhe disse que o acusado também fazia isso com ela; Que isso lhe machucou muito; Que sempre conversava com sua irmã sobre isso; Que os abusos ocorreram desde os seus 09 anos, quando passou a morar com sua mãe e o acusado, até os 14 anos; Que inicialmente o acusado passava a mão nas suas partes íntimas e pelo seu corpo; Que no dia em que ele a levou para o quarto ela estava de saia; Que ele suspendeu a sua saia e subiu em cima dela; Que tentou empurrar ele; Que ele a segurou; Que ele colocou o pênis dele nela; Que ela começou a chorar; Que quando ele terminou ela foi para trás da casa e começou a chorar; Que ele colocou o pênis na sua vagina; Que o acusado perguntava se ela estava gostando; Que não contou nada para outras pessoas por vergonha; (...)¿

Por sua vez, na mesma audiência (mídia de
fl. 55
) a vítima K. B. S., também narrou com riqueza de detalhes os abusos praticados pelo acusado, declarando que:
¿(...) sua mãe sempre saia muito para ir para Belém para participar da reunião de pastores; Que ela passava a noite em Belém e voltava no outro dia; Que sempre quando já era tarde ia deitar para dormir; Que antes era só a depoente, sua mãe e o acusado; Que o acusado a chamava para deitar com ele; Que ela não ia porque sentia medo; Que o acusado ia lhe buscar; Que acontecia; Que ela ficava muito sozinha; Que pediu um irmão; Que sua mãe foi buscar seus irmãos; Que ela não sabia que o acusado também fazia com sua irmã; Que quando sua mãe viajava o acusado mandava a depoente e seu irmão dormirem e segurava a imã mais velha sem ela perceber; Que uma vez ela foi dormir cedo; Que de madrugada sentia vontade de ira ao banheiro; Que na passagem para o banheiro passava pelo quarto da sua mãe; Que viu o acusado de costas em cima de sua irmã; Que quando viu saiu correndo para sua cama e ficou desesperada; Que chamou por sua irmã só para eles saberem que ela estava acordada; Que o acusado se cobriu com um lençol e cobriu também a sua irmã; Que nunca contou para ninguém que sabia; Que sua irmão não sabia que a depoente havia visto; Que depois conversou com sua irmã e ambas contaram sobre o que vinha acontecendo; Que choraram juntas; Que resolveram contar para sua mãe; Que o acusado dizia que se as vítimas contassem algo para sua mãe elas passariam fome; Que seria por culpa delas; Que a igreja iria acabar e tudo seria culpa delas; Que elas ficavam com medo; Que elas contaram para a mãe; Que ele olhava com um olhar intimidador para elas; Que elas tinham medo que ele as espancasse quando a mãe delas saia para trabalhar; Que a depoente e sua irmã se reuniram com sua mãe para contar, momento em que o acusado entrou no quarto; Que até então sua mãe não sabia de nada; Que quando contou para sua mãe ela não acreditou; Que o acusado fazia a cabeça de sua mãe; Que veio passar as férias com sua avó; Que não sabe o que aconteceu, mas acha que sua mãe acreditou na sua irmã; Que o acusado ligou para a depoente informando que sua irmã iria embora de casa, e que sua mãe iria lhe ligar e não era para ela falar nada; Que não sabia se iria contar; Que gostava muito dele; Que ele foi um pai para ela; Que esse foi o único defeito; Que prometeu para ele que não iria contar; Que sua avó lhe chamou para conversar; Que não queria contar nada; Que não sabia se era certo contar; Que acabou contando para a avó tudo o que estava acontecendo; Foi então que sua mãe se separou dele depois que ela descobriu tudo; Que contou para sua mãe detalhe por detalhe sobre o que o acusado fazia com ela; Que quando ele fazia com ela, a depoente pedia chorando para que ele parasse, mas ela não parava; Que o acusado a levava para o banheiro para tomar banho junto com ele; Que ele colocava a parte íntima na boca dela; Que não lembra quando isso começou; Que ele lhe pegava pelo braço e lhe levava para a cama; Que ela ficava de costas para ele; Que ele lhe virava, lhe abraçava e tirava sua roupa; Que ele passava a mão pelo seu corpo, lhe virava de bruços e ficava em cima dela; Que ele colocava a parte intima dele na dela; Que saia uma coisa branca dele; Que ele colocava a mão dela em cima do pênis e pedia para ela ficar tocando; Que não lembra quando essas coisas começaram; Que quando sua irmã veio morar com elas essas coisas já aconteciam; Que sua irmã que quis contar primeiro; (...) Que o acusado sabia disfarçar muito bem; Que ele fazia a cabeça das pessoas; Que ele fazia a cabeça da sua mãe; (...) Que primeiro contou para sua avó e depois sua avó contou tudo para sua mãe; Que sua avó tentava lhe distrair com outras coisas para que ela esquecesse isso; Que ficou muito triste porque sua mãe chorava toda noite; Que certa vez pegou uma faca em cima da mesa e não sabia se ia se matar; Que não sabia qual seria a dor pior para sua mãe, a da sua morte, ou da separação de sua mãe; Que apontava a faca no seu peito e na sua cabeça, mas sua avó viu t lhe tomou a faca; Que tentou se ferir outras vezes mas sempre era impedida; Que nunca falou isso com ninguém; (...)¿

Comungando com os relatos prestados pelas vítimas, foram os depoimentos registrados pelas testemunhas informantes Olgarina Piedade Borcem e Odileia Borcem Cerdeira, respectivamente, avó e mãe das menores, prestados em audiência de instrução e julgamento realizada em 19.02.2019 (mídia à
fl. 46
).

Por ocasião de sua qualificação e interrogatório, realizado em audiência datada de 22.03.2019 (mídia à
fl. 52
),
o acusado/apelante negou a autoria da prática delitiva
.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente, verifica-se que os depoimentos prestados pelas vítimas se mostram contundentes a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, corroborada ainda pelas declarações da mãe e avó das ofendidas.

Neste tópico, necessário ressaltar a especial relevância das declarações prestadas pela vítima a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mostrando-se seguras e coerentes durante toda a instrução processual, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO.
1. "Tratando-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a vulnerabilidade é presumida, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação sexual" (Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019).
2. Segundo a orientação pacificada neste Tribunal Superior, nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedente.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1625636/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Conclui-se, portanto, que a prova oral e pericial carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, restando devidamente embasado o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição formulado pela defesa do acusado.

Em sequência, passo a apreciar o pleito recursal do Ministério Público, o qual, pugnou em suma, pelo redimensionamento da pena aplicada, exasperando-se a pena base pela valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do delito.

Merece acolhimento parcial a insurgência Ministerial
.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, constata-se que não há elementos nos autos aptos a atestar negativamente a personalidade do agente, ante a inexistência de estudo técnico capaz de atribuir um maior desvalor do referido vetor.

Contudo, deve ser valorada de forma negativa as
circunstâncias do delito
, conforme requereu o
Parquet
, haja vista que o acusado praticou a conduta delitiva contra as ofendidas mediante o oferecimento de presentes, além de ter coagido as menores a não contar nada sobre os crimes praticados mediante ameaças.

Por fim, as
consequências do delito
desfavoráveis do delito foram efetivamente demonstradas pelos depoimentos das ofendidas, tendo ambas declarado o intenso sentimento de medo e culpa que sentem, além de terem pensado e agido no intuito de tirar a própria vida, restando evidente os efeitos psicológicos desastrosos que os abusos perpetrados pelo acusado causaram.

Assim, verifica-se a existência de vetores desfavoráveis que autorizam a exasperação da pena base acima do mínimo legal para o tipo penal ora imputado ao réu
1
,

nos termos da Súmula nº.: 23 do TJEPA
2
, devendo ser fixada no patamar justo e razoável de
11 (onze) anos de reclusão, para ambas as vítimas
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas, contudo, deve ser mantido o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea f), do Código Penal, por ter o acusado se prevalecido das relações domésticas para a prática dos crimes perpetrados contra as infantes, motivo pelo qual, se agrava a pena intermediária no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, isto é, um 01 (um) anos e 06 (seis) meses, dosando-se a reprimenda em
12 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na última fase, impõe-se a manutenção da causa de aumento descrita no art. 226, inciso II do CPB
3
, por ser o agente padrasto das vítimas, devendo a pena intermediária ser aumentada de metade, restando quantificada em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Ressalta-se por oportuno, que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, juntamente com o reconhecimento da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal não caracteriza
bis in idem
, nesse sentido,
verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA - ART. 61, II, "f", DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE ESPECÍFICA - ART. 226 , II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVANTE. AUMENTO DA PENA NA 2ª ETAPA DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas." (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1872170/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Ainda em seu apelo, o Ministério Público requereu o reconhecimento a incidência da fração de aumento pela continuidade delitiva contra ambas as vítimas, bem como a somatória das penas pelo concurso material ante a ocorrência de condutas criminosas autônomas.

Sobre a questão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas distintas não afasta o reconhecimento do crime continuado, especialmente quando os atos ilícitos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático, conforma se observa no caso em testilha, ressalvando-se, ainda, que na hipótese de crime de estupro praticado com violência presumida, deve ser afastada a regra do concurso material e da continuidade delitiva específica. Nesse sentido,
verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES MANTIDA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A análise acerca da ocorrência de erro quanto à idade da vítima, de modo a se afastar o dolo do agente (direto ou eventual), implicaria o necessário reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp 1639356, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2018).
2. A jurisprudência desta Corte Superior decidiu que, nas hipóteses de crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor praticados com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica. Precedentes.
3. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. Decisão pautada em jurisprudência pacificada desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1478438/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMAS DIVERSAS. CARACTERIZAÇÃO. CONCURSO MATERIAL OU CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
2. O fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior decidiu que, nas hipóteses de crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor praticados com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica.
Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1602771/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS DIVERSAS (DUAS). CONCURSO MATERIAL. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior decidiu que, nas hipóteses de crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor praticados com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 238.986/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016)

Destarte, firmando-se o entendimento de que incide a regra da continuidade delitiva simples no caso concreto, está deve incidir sobre a pena intermediária em sua fração máxima de 2/3 (dois) terços, haja vista que as evidências dos autos apontam que o acusado manteve relação sexual e praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com as menores por longos anos, sendo impossível precisar a quantidade dos abusos perpetrados contra as ofendidas. Caminha no mesmo sentido os precedentes da Corte Superior,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. APLICAÇÃO DO ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. PROPORCIONALDIADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA.

INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE OCORRÊNCIAS. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
5. Nos termos do entendimento desta Corte, a indeterminação do número exato de ocorrências de estupro de vulnerável não impede a fixação de fração superior à mínima legal quando os abusos comprovadamente ocorreram diversas vezes em determinado período (HC 538.631/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020), como na espécie, em consignado pelas instâncias ordinárias que o acusado estuprou e violentou, por inúmeras vezes, nas mais diversas e brutais formas, empregando para isso inclusive de tortura física e psicológica.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 592.265/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA.
QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS SEXUAIS. PRESCINDIBILIDADE. CRIANÇA SUBMETIDA À PRÁTICA DE INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE 2/3 JUSTIFICADA.
WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
6. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, até por que perpetrados pelo padrasto, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar a quantidade de ofensas sexuais. Na hipótese, a vítima declarou que foram inúmeros atos libidinosos, consistentes em passar as mãos em suas partes íntimas, durante os anos de 2015 a 2018, além de três conjunções carnais. Por conseguinte, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3.
7. Writ não conhecido.
(HC 594.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Assim sendo, aplica-se ao acusado o regramento do art. 71,
caput
, do CPB
4
na fração de 2/3 (dois terços), restando a sua reprimenda definitiva quantificada em
31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea a), do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
,
E

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para exasperar a pena base do réu ante a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB e aplicar na terceira fase de dosimetria a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em
31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

2
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

3
Art. 226. A pena é aumentada:
(...)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

4
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.